Tribunal: STF
Processo: HC 245654
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 938.800/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado em razão da prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003) e de resistência (art. 329 do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou-se a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito e a necessidade da custódia cautelar do paciente, tendo em vista notícia de que ele andava pelas ruas da cidade de Araçatuba portando arma de fogo e ameaçando pessoas desconhecidas, o que autoriza o decreto de sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Além disso, restou anotado que o acusado resistiu a ordem de prisão, sendo necessário o uso da pistola “teaser” pelos policiais. 



    [...]



    Outrossim apontou que ele é reincidente, na prática de crime doloso. A decisão que indeferiu o pedido de concessão da liberdade provisória apontou a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ressaltou que o paciente, na condução de um veículo, aproximou-se de Leonardo e Bruno e os xingou. Em seguida, retornou ao local, apontou-lhes uma arma de fogo e os ameaçou, dizendo que “vou arrebentar a cara de vocês na bala”. Os fatos demonstraram a necessidade da prisão cautelar do paciente, que levava a arma de fogo em seu veículo e, ainda, a utilizava de forma ostensiva, retirando a paz e a ordem públicas. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que, em momento anterior a vistoria no veículo do paciente onde na versão policial teria sido encontrada a arma, houve invasão de domicílio, além da prisão do primo do paciente de nome WILLIAM CAFASSO sem situação de flagrante, e ainda violência policial com disparo de tiro de teaser em desfavor do paciente sem que ele oferecesse qualquer resistência. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente